Tribunal: TJMT
Processo: 1029864-15.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029864-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MARIA JALCIRA SOARES - CPF: 314.059.751-72 (AGRAVANTE), JOSE WALTER SOARES DA SILVA - CPF: 329.093.301-68 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ORLANDO CERCI registrado(a) civilmente como ORLANDO CERCI - CPF: 012.959.509-87 (AGRAVADO), MAURO GUIMARAES SANTOS - CPF: 374.927.643-91 (AGRAVADO), FERNANDA SAMPAIO LOBAO GUIMARAES SANTOS - CPF: 884.268.231-49 (AGRAVADO), ODIR DALMOLIN - CPF: 304.224.851-87 (AGRAVADO), MARLI MARIA SFREDO DALMOLIN - CPF: 515.801.799-91 (AGRAVADO), FLOSTENES ALBANO BEZERRA - CPF: 535.691.641-87 (AGRAVADO), FLOSCULO ALBANO BESERRA - CPF: 265.979.341-72 (AGRAVADO), FLODOALDO ALBANO BEZERRA - CPF: 326.074.401-06 (AGRAVADO), IVANILDA LACERDA PEREIRA - CPF: 299.693.361-34 (AGRAVADO), BENEDITO MARIANO DOS SANTOS - CPF: 667.949.511-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DURVALINO ALVES RODRIGUES - CPF: 090.504.002-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL TEREZA PEREIRA DOS SANTOS (AGRAVADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), EVALDO GUSMAO DA ROSA - CPF: 241.112.791-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POSSESSÓRIA COLETIVA. ADPF 828/STF E RESOLUÇÃO CNJ Nº 510/2023. MEDIDAS PRÉVIAS DE DESOCUPAÇÃO HUMANIZADA. PEDIDO NOVA VISTORIA. INDEFERIMENTO. PROIBIÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE BENFEITORIAS. OBSERVÂNCIA DO PROTOCOLO INTERINSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame.

Recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença de ação possessória coletiva que indeferiu

nova vistoria técnica
, determinando o
prosseguimento
da execução com observância da
Resolução CNJ nº 510/2023.

II. Questão em discussão.

Há duas questões centrais: (i) saber se a decisão que indeferiu
nova vistoria
e condicionou a execução às
etapas prévias

de

mediação
,
cadastramento municipal
,
plano de ação/cronograma

e

realocação

viola
a
ADPF 828/STF

e a

Resolução CNJ nº 510/2023
; (ii) saber se é
indispensável

nova vistoria in loco, apesar da
visita técnica pretérita

e do

cadastramento atualizado
determinado ao Município.

III. Razões de decidir

(i) A decisão recorrida
observa
o protocolo previsto à ADPF 828 e à Res. 510/2023:
aciona
a Comissão,
determina
mediação,
impõe
cadastramento municipal e
realocação
,
veda

demolições, garante
retirada de pertences
e

avaliação de benfeitorias
, e exige

planejamento policial; (ii)
A exigência de
“nova vistoria”
não é
condição legal necessária
quando já houve
visita técnica
e foi ordenado
cadastramento social atualizado
pelo Município,
cabendo
vistoria complementar apenas se o
levantamento
se mostrar
insuficiente
ao planejamento humanizado da desocupação

IV – Dispositivo e Tese

Recurso desprovido

Tese de julgamento:
1.
Em conflitos possessórios coletivos,
o cumprimento de sentença

que se
subordina
às etapas prévias previstas na
Resolução CNJ nº 510/2023
(mediação, cadastramento municipal, plano de ação/cronograma e realocação), com
salvaguardas

executórias
,
está conforme

a

ADPF 828/STF
e
não
configura ilegalidade.

2.
A
nova vistoria técnica
é

dispensável
quando já realizada
visita técnica
e determinado
cadastramento social atualizado
pelo Município,
cabendo
vistoria complementar apenas se o
levantamento
se mostrar
insuficiente
ao planejamento humanizado da desocupação
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Maria Jalcira Soares
e
José Walter Soares da Silva
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de cumprimento de sentença nº 0015087-80.2006.8.11.0041, que determinou o prosseguimento da reintegração de posse em favor dos agravados, inclusive com o uso de força pública, indeferindo os pedidos de nova vistoria técnica e de suspensão da medida.

A decisão recorrida consignou inexistirem vícios ou nulidades na vistoria já realizada, determinando ao Município de Cuiabá a realização do cadastramento das famílias ocupantes da área, bem como a adoção das medidas previstas na Resolução nº 510/2023 do CNJ, a fim de garantir o cumprimento humanizado da ordem judicial.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese,

a necessidade de realização de
nova vistoria pormenorizada
, para identificação das famílias residentes e das condições de vulnerabilidade social em que vivem.

Apontam a violação a direitos fundamentais, notadamente os previstos no
art. 1º, III (dignidade da pessoa humana), art. 5º, XXIII (função social da propriedade) e art. 6º (direito à moradia)

da Constituição Federal, tendo em vista o risco iminente de desocupação forçada de dezenas de famílias, algumas em situação de extrema pobreza.

Alegam a necessidade da aplicação da
ADPF 828 do STF

e da

Resolução nº 510/2023 do CNJ
, que orientam pela observância de medidas prévias à reintegração, com cadastramento, mediação e busca de soluções habitacionais alternativas, discorrendo sobre a alegada ilegitimidade de se prosseguir com a reintegração após
mais de 13 anos do trânsito em julgado
, em afronta aos princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo.

Apontam o risco de dano irreparável à subsistência das famílias, que sobrevivem do cultivo da terra, algumas beneficiárias de programas sociais como o BPC/LOAS, defendendo a necessidade de concessão de
efeito suspensivo ao recurso
,
de modo a impedir a remoção forçada até a apreciação do mérito.

Forte em tais argumentos, requerem a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da nulidade da vistoria técnica anterior, e a determinação de realização de nova vistoria e audiência de mediação, em consonância com os princípios constitucionais invocados e as normas do CNJ.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de ID n. 315171368. Contra o
decisum
o agravante manejou agravo interno
(ID n. 320597861).

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no Id n. 3156358651, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelos agravados no ID n. 316096398, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de reintegração de posse em fase de cumprimento de sentença.

Deveras, ao que se afigura dos autos a ação de reintegração de posse proposta originariamente por Orlando Cerci, foi julgada procedente a fim de reconhecer a área litigiosa como sendo de posse do autor. Transitada em julgada a sentença em 2010, sobreveio vários pedidos de cumprimento da ordem de revigoramento da medida liminar de reintegração de posse, dado que durante todo o trâmite processual, houve constantes invasões

da área litigiosa, ora

por grupos intitulados “associações”, ora por terceiros interessados.

Os agravantes sustentam que há
ocupação consolidada por pequenos produtores
e vulneráveis (inclusive idosa beneficiária do BPC/LOAS), insistindo em
nova vistoria
in loco
pormenorizada
e afirmando risco iminente de remoções em massa incompatíveis com a
ADPF 828/STF
e a
Resolução CNJ nº 510/2023

(com cadastramento, mediação e soluções habitacionais).

Pois bem.

A matéria devolvida a este Colegiado cinge-se a verificar se a legitimidade da decisão que
indeferiu a realização de nova vistoria técnica

e

determinou o prosseguimento do cumprimento
com observância da
Resolução CNJ nº 510/2023
.

Com efeito, a decisão agravada
reconheceu
que
já houve visita técnica
da Comissão (com recomendações de cadastramento e desocupação humanizada)
não identificou vício

que justificasse
nova vistoria
, mas
acionou

a
Comissão Regional
, determinando
audiência de mediação, ordenou
ao
Município de Cuiabá
que,
em prazo certo
, procedesse ao
cadastramento nominal
das famílias, com identificação de vulneráveis, e
indicasse local de realocação
,

encaminhando
os ocupantes aos órgãos de assistência e programas habitacionais e
impôs
salvaguardas de execução:
planejamento prévio
com a
SESP/MT
,

identificação
dos atingidos,
proibição de demolição

de benfeitorias,
retirada de pertences

e

registro/fotografia/avaliação
de benfeitorias, tudo
antes
de qualquer ato material de remoção.

Ao que se verifica, a decisão
não viola
– ao contrário,
realiza
– o padrão de
proteção reforçada
exigido pela
ADPF 828
e pela
Resolução 510/2023
. Com efeito, não se cuida de um
cumprimento auto executório e abrupto
, senão de
cumprimento condicionado

a

etapas prévias

de
mediação
,
cadastramento
,

planejamento
e
realocação
, com
resguardo de bens e benfeitorias
e com
participação interinstitucional
(Comissão, Município e segurança pública). Tais providências satisfazem a
finalidade
de uma vistoria complementar (colheita de dados atuais e identificação de vulnerabilidades), de modo que a exigência de
“nova vistoria”
como condição
sine qua non
para a continuidade
não encontra comando normativo expresso
.

O que a Resolução 510 impõe, de forma inequívoca, é o
cadastramento prévio pelo Município
com indicação do
local de realocação
e a
elaboração de plano de ação
– exatamente o que determinou o juízo
a quo
.

Acresça-se que o histórico destes autos revela
trânsito em julgado
do título possessório há longa data, com sucessivas tentativas de
revigoramento

e
novas ocupações
. Nesse contexto, a solução adotada na origem é
proporcional e razoável
:

preserva

a

autoridade da coisa julgada
e, simultaneamente,
mitiga
impactos sociais mediante
execução gradual, dialogada e assistida
. O argumento dos agravantes, fundado na
ocupação consolidada
e na
vulnerabilidade
conquanto relevante, não pode conduzir à frustação do titulo judicial.

Em outras palavras:
o direito à moradia (CF, art. 6º) e o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III)
não conduzem à inobservância do

da ordem judicial,
porém
impõem
que sua execução
observe

os
parâmetros humanitários
agora expressamente positivados pelo CNJ e pela Suprema Corte – parâmetros que
a decisão agravada

já

incorporou
.

Em conclusão,
não se verifica ilegalidade
,

teratologia
ou
violação às balizas da ADPF 828 e Res. 510, CNJ
que justifique a reforma da decisão. Ao revés,
o ato recorrido mostra-se compatível
com o modelo normativo vigente e com a
tutela equilibrada
de direitos fundamentais e da
efetividade do provimento jurisdicional
.

Por conseguinte
, resta prejudicado
o recurso de agravo interno.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025